Tribunal: TCU
Processo: 031.678/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10300/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.678/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dayse Maria Silva Rosa (XXX.374.077-XX); Eliana Silva Varella (XXX.966.437-XX); Jurema Luiz Novaes Rodrigues (XXX.314.257-XX); Luiz Maurino Abreu (XXX.440.127-XX); Margarete de Jesus Silva Cardoso (XXX.175.017-XX); Maria do Rosário Gerheim (XXX.377.337-XX); Neusa Maria Lessa Guerreiro (XXX.453.307-XX); Rosiclea Pereira do Nascimento (XXX.573.847-XX); Sergio Araujo (XXX.934.537-XX); Tânia Regina dos Santos (XXX.127.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.